Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. ANTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA NÃO VERIFICADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT.
1. Cuidando-se de questões de ordem pública, as correspondentes matérias são passíveis de serem suscitadas diretamente em grau de apelação, sendo inclusive cognoscíveis de ofício pelo julgador, sobretudo, considerando que ainda não restaram definitivamente resolvidas na causa.
2. Não há que se falar em preclusão a respeito da ilegitimidade ativa do banco apelante, dado tratar de questão de ordem pública acerca da qual, anteriormente à sentença, ainda não havia adequada resolução, sobretudo, considerando o óbito do devedor antes mesmo do pedido do recorrente para suceder o credor originário.
3. Em relação à ausência de intimação do banco apelante para se manifestar acerca de documento supervenientemente anexado, estando seu exame em aberto e tendo o interessado suficiente oportunidade de confrontar o entendimento registrado na sentença a respeito, não há que se falar em prejuízo processual tampouco em cerceamento de defesa apto a amparar a alegação de nulidade, máxime, porque o referido do acervo apenas ratificou os fatos já atestados pelos demais elementos de provas até então constantes do feito.
3.1 Não se deve perder de vista que o exame do acervo probatório produzido no feito foi devolvido a esta instância pela interposição da apelação da própria parte, consubstanciando matéria de mérito, a ser apreciada de acordo com as suas razões de irresignação.
4. Consoante orientação do STJ, “a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior” (AgInt no AREsp n. 322.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019).
5. Não verificado o "animus novandi" no acordo firmado entre as partes originárias para facilitação de pagamento da dívida em execução, porquanto trataram apenas de alterar a forma do cumprimento das obrigações já existentes, mediante desconto e parcelamento do débito, não há que se falar em novação, sendo inviável reconhecer a extinção das obrigações anteriores. Diga-se, o ajuste apenas cuidou de confirmá-las, as quais voltaram a ser executadas diante do novo inadimplemento, tal como previsto no acerto.
5.1 Não há PROVAS nos autos da NOVAÇÃO e sim de CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS entre o CREDIREAL e o BDMG e parte para o Banco Bradesco apenas desta Cessão. A leitura e interpretação da prova documental acostada leva a este raciocínio. Ônus da prova não cumprido nos termos do art. 373, inciso I do CPC.
6. Restando verificada a existência de instrumento particular de cessão de crédito entre o CREDIREAL e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), pelo qual o crédito objeto da execução foi cedido pelo primeiro ao último, consoante se apura da conjugação das informações contidas nesse contrato com as averbações registradas nas matrículas imobiliárias dos imóveis dados em garantia hipotecária na emissão dos correspondentes títulos de créditos, correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Banco Bradesco S/A para exigi-los, até porque adquiriu os ativos do credor originário posteriormente a referida transação, mesmo assim de maneira parcial, tendo apresentado apenas o contrato de aquisição, no qual constou apenas a relação genérica dos ativos que integraram o negócio.
7. Para os fins do permissivo do art. 778, §1o, III, do CPC, em que pese a inércia do credor principal, o banco apelante não detém legitimidade extraordinária para prosseguir na execução, considerando que não possui a qualidade de cessionário – dos títulos executivos em excussão – e quando adquiriu ativos do credor originário, os correspondentes créditos não mais estavam na esfera jurídica deste.
8. Não houve violação de sentença transitada em julgado, mas a regular e tempestiva arguição de ilegitimidade ativa em face do BANCO BRADESCO S/A por meio de exceção de pré-executividade, por ter a instituição financeira apelante se apresentado como credora de forma indevida no procedimento executivo, sob alegação de cessão de crédito, o qual se revelou inexistente.
9. Cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisão que resolve exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento resultar na extinção total ou parcial da execução (Tema 410), sendo a verba arbitrada de acordo com a atual legislação, ou seja, conforme atual regra do §8o do art. 85 do CPC.
10. Por sua vez, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076).
11. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.
12. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, e em caso análogo julgado recentemente (citado abaixo); no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda os requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.
13. Recurso do exequente conhecido, preliminares suscitadas pelas partes rejeitadas e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo. Recurso do executado conhecido e desprovido.